Tribunal: TJDFT
Processo: 0012511-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012511-20.2017.8.07.0016 RECORRENTE: LAURO VELOSO PEREIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de lesão corporal leve quando as declarações da vítima se mostram harmônicas e coesas, bem como estão corroboradas pelo laudo pericial, pelo vídeo juntado e pelos depoimentos das informantes. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando o cabimento de sua absolvição pela atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do Código de Processo Penal Militar e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). Em adição: “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a conduta do agravante como atípica, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se viabiliza em recurso especial.” (EDcl no AgRg no AREsp 1597385/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009